Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a questão se encontra documentalmente esclarecida nos autos, quando seguidos da improcedência dos pedidos autorais, por insuficiência de provas, revelam nítida afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. Incorre em flagrante error in procedendo, ante a ausência de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal, a sentença proferida sem a realização da produção de prova pericial grafotécnica, quando a parte autora afirma veementemente que não assinou o contrato de empréstimo.
3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.